Tribunal: TJMT
Processo: 1022247-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022247-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), Antero Alves Pereira (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTERO ALVES PEREIRA - CPF: 008.330.881-49 (AGRAVANTE), ANTONIA CELINA DE FREITAS - CPF: 080.834.011-53 (AGRAVANTE), CREUSA MARIA LEITE DE BARROS - CPF: 143.375.921-72 (AGRAVANTE), GONCALO LICERO DIAS DE MATTOS - CPF: 299.619.471-34 (AGRAVANTE), LUIZ GONZAGA TOLEDO - CPF: 064.558.246-87 (AGRAVANTE), REGINALDO SERRA MALHEIROS - CPF: 229.812.921-53 (AGRAVANTE), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO N.° 232/2016, DO CNJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reduzindo os honorários periciais fixados em favor dos exequentes. A decisão recorrida determinou o pagamento de R$ 433,35 para o primeiro exequente, com acréscimo de 1/3 para cada exequente adicional, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 232/2016. A parte agravante alega nulidade processual por ausência de intimação da parte agravada e sustenta que o valor dos honorários não está em conformidade com os precedentes da Corte.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em analisar: (i) a existência de nulidade processual pela ausência de intimação para contrarrazões, em suposta violação ao devido processo legal; e (ii) se a fixação dos honorários periciais em decisão monocrática obedece aos princípios da colegialidade, proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi comprovado pela parte agravante.

4. Não há que se falar em nulidade da decisão monocrática em agravo de instrumento, quando assegurado o contraditório e o princípio do colegiado pela interposição do agravo interno.

5. Quanto ao mérito, a Resolução CNJ n.° 232/2016 estabelece o valor máximo de R$ 300,00 para honorários periciais, com possibilidade de majoração fundamentada, ajustável pelo IPCA-E. O valor fixado pelo juízo de origem, de R$ 400,00 por exequente, encontra-se abaixo do limite ajustado em 2024 para R$ 433,35, o que o torna razoável e proporcional.

6. Ademais, o entendimento prevalecente na atualidade das Câmaras de Direito Público deste Tribunal é de que o valor fixado abaixo da tabela, ainda que em se tratando de pluralidade de exequentes, encontra-se em conformidade com a Resolução do CNJ e não carece de redução.

V. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e provido para negar provimento ao Agravo de Instrumento e manter a decisão
a quo
.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais em valor inferior ao limite máximo estabelecido pela Resolução CNJ n. 232/2016, atualizado pelo IPCA-E, é válida e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em casos de pluralidade de exequentes".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021 e 932, V; Resolução CNJ n.º 232/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 08/04/2019; TJMT, AI nº 1028986-61.2023.8.11.0000, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro; TJMT, AI nº 1006248-45.2024.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto por ANTERO ALVES PEREIRA E OUTROS, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1022247-38.2024.811.0000, que deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 232714191):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
A
GRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 0011812-45.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que fixou os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada parte, nos seguintes termos (ID. 144613707– processo n.° 0011812-45.2014.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Primeiramente, considerando a nomeação do perito contábil de confiança do juízo, bem como considerando que o ente público vem realizando reiteradas impugnações referente ao valor ofertado a título de honorários periciais, e tendo em vista o atual entendimento do E. TJMT, entendo, por bem, necessário fixar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais,
por parte
, a fim de viabilizar a realização dos trabalhos.

Insta consignar que o ente público antecipará, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, diante da complexidade da matéria, que serão levantados em favor do perito, mediante alvará, na entrega do laudo.

Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, subconta destes autos.

Findo o prazo, determino a secretária que certifique se o valor referente à perícia foi devidamente depositado e vinculado nos autos.

Também nessa mesma oportunidade, determino a intimação das partes para que, querendo, indiquem assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 148720707), rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Roberto Teixeira Seror
(ID. 164574214 – processo n.° 0011812-45.2014.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão retro, onde objetiva a retificação do referido decisum, sanando o vício apontado.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de omissões e contradições na decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte Autora em sua inicial.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra-se o já determinado.

Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Aduz a parte agravante que a fixação dos honorários periciais, no total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), está em desacordo com a Resolução n.° 232/2016, do CNJ, “que estabelece o valor de
R$ 300,00(trezentos reais), para demandas propostas por servidores contra o Estado
”.

Sustenta, nesse contexto, que “a decisão que arbitrar os honorários periciais deve ser
fundamentada, observando diversos requisitos previstos na Resolução nº 232/2016 do CNJ
”.

Assevera, ainda, que “
o valor dos honorários não podem ser superiores aos definidos na tabela oficial do CNJ
, caso o Tribunal
não tenha limitado os honorários em resolução própria
, que é o caso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

Pontua que, não obstante o entendimento do magistrado singular, o interesse público deve prevalecer sobre o particular e, considerando a quantidade de processos da mesma natureza, a manutenção da verba honorária importará em um grave impacto aos cofres públicos.

Por essas razões, requer (ID. 232562674):

“a) conforme preceitua o art. 1.019, I do Novo Código de Processo Civil,

requer a concessão de efeito suspensivo a este agravo de

instrumento, presentes os seus pressupostos, sustando os efeitos da

decisão hostilizada, até o julgamento final deste recurso;

b) a requisição de informações ao douto Juiz de Direito de primeiro

grau;

c) a intimação dos agravados, para responderem ao recurso, querendo e no prazo legal;

d) a oitiva da Douta Procuradoria Geral de Justiça; e,

e) ao final, confirmando o efeito suspensivo concedido liminarmente, requer à Câmara o provimento deste recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, nos moldes dos fundamentos supra alinhavados para que sejam reduzidos os valores dos honorários periciais em patamares razoáveis, ou seja, em R$ 300,00(trezentos reais) de acordo com a Resolução n. 232/2016, ou subsidiariamente obedecendo à fórmula elaborada pelo Emérito Desembargador Luis Carlos Costa nos autos n. 1004709-78.2023.811.0000, fixando a verba honorária emR$1.134,40 (mil cento e trinta e quatro e quarenta centavos).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao valor arbitrado a título de honorários periciais nos autos de origem.

Com efeito, sobre a questão, o Conselho Nacional de Justiça publicou, em 13 de julho de 2016, a Resolução n.° 232, com o objetivo de fixar os valores pagos aos peritos no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo graus.

Referida resolução trata especificamente dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de beneficiários da gratuidade de justiça. Veja-se:

“Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais”.

No entanto, a despeito de regular obrigação de recolhimento de honorários periciais imposta ao beneficiário da assistência judiciária, as disposições da referida resolução são cabíveis para elucidar a controvérsia, mormente pelo fato de que, acaso o ônus fosse atribuído ao beneficiário da justiça gratuita, seria o próprio ente estatal o responsável pelo recolhimento.

In casu
, do exame da demanda de origem, verifica-se que a perícia designada visa a apurar eventual defasagem na remuneração dos servidores, por ocasião da incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, ou seja, integra a especialidade contábil, para a qual a tabela estabelece os seguintes valores:

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Outrossim, nos termos do artigo 2°, § 5°, da mencionada resolução, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
in verbis
:

“Art. 2° (omissis)

(...)

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E”.

Dessa maneira, o valor dos honorários periciais, na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, no ano de 2024, perfaz a quantia de R$ 433,35 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)
-
Cálculo gerado no portal público SISCALC, em 11.01.2024, às 16:16 - consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br/ utilizando o código de autenticação: 0296F218-99CA-4FE0-A164-6C7E64D032A2.

Todavia, em consonância com o entendimento firmado nesta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tratando-se de 02 (dois) ou mais servidores, fixado o valor dos honorários, concluo ser necessário o acréscimo de 1/3 (um terço), calculado sobre a quantia atualizada supramencionada, ou seja, R$ 144,45 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), para cada servidor adicional, em razão do tempo dispendido para a prestação do serviço pelo
expert.

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para fixar os honorários periciais em R$ 433,35 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), quantia que deve ser acrescido de 1/3 sobre o valor atualizado da tabela constante da Resolução n.° 232/2016, do CNJ, ou seja, R$ 144,45 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), para cada servidor adicional.

Comunique-se, imediatamente, ao juízo de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante suscita preliminar de nulidade do
decisum
em razão do julgamento monocrático do recurso em descompasso ao entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, bem como por ausência de prévia intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, em violação ao contraditório e ampla defesa.

No mérito, sustenta que a decisão monocrática está dissociada das determinações legais pertinentes e dissonante em relação ao entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público, do qual a relatora faz parte.

Apregoa que a decisão vergastada deixou de observar o disposto na Resolução n.° 232/2016, do CNJ, em especial nos parágrafos 4º e 5º, do artigo 2°, que dispõe que o juiz poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 05 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Pontua, nesse contexto, que o magistrado condutor da ação de origem tem autonomia para decidir o
quantum
na fixação dos honorários periciais e, na hipótese, justificou a imprescindibilidade de realização da perícia usando da prerrogativa que lhe é assegurada pelo artigo 2°, § 4°, da referida resolução.

Afiança que o valor atualizado da tabela, se multiplicado por cinco, elevaria a perícia para a monta de R$ 2.166,75 (dois mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) por exequente, já que a complexidade da matéria exigirá cálculos individualizados, no entanto o juiz condutor do feito fixou os honorários tão-somente no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por servidor.

Por essa razão, requer (ID. 236361155):

01 - O recebimento do presente Agravo Interno com as inclusas razões e documentos;
intimando-se o Agravado, na pessoa do douto Procurador-Geral do Estado
, para apresentar contrarrazões, querendo e no prazo legal.

02 – Inicialmente,
pugnam pelo acolhimento da preliminar suscitada, com a ANULAÇÃO da respeitável Decisão Monocrática da i. Relatora
, pelas razões elencadas;
para que o Agravo de Instrumento seja julgado por essa egrégia Segunda Câmara de Direito Público, em sua composição Colegiada
, após cumpridas as formalidades legais.

03 - No mérito,
pelo PROVIMENTO deste Agravo Interno para, afastada a r. decisão monocrática da Desembargadora Relatora, julgar o Agravo de Instrumento, NEGANDO-SE-LHE PROVIMENTO, para manter a DECISÃO DO JUIZ SINGULAR que fixou os honorários periciais em R$ 400,0
(quatrocentos reais)
por parte
, pelas razões retro alinhavadas; condenando-se o agravado nas eventuais custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 246908173).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto por ANTERO ALVES PEREIRA E OUTROS, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1022247-38.2024.811.0000, que deu parcial provimento ao recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, consoante exposto no relatório, a parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão, por ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC, o que alega configurar violação ao devido processo legal, por cercear o contraditório, bem como por não se inserir nas hipóteses elencadas nas alíneas constantes do referido dispositivo.

No entanto, do exame da questão posta, as alegações da parte apelante não merecem prosperar, porquanto, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte interessada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
.

1.
O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
.

2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1310558 SP 2018/0145220-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019). (Grifo nosso).

Na hipótese, porém, a parte agravante não demonstrou de que modo a decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, em relação ao valor da verba honorária pericial que será suportada exclusivamente pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da gratuidade de justiça deferida aos exequentes no processo de origem (ID. 63710423 – pág. 115 – autos de n.° 0011812-45.2014.811.0041), lhe prejudica.

Além disso, conquanto sustente a impossibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento, a decisão agravada está devidamente fundamentada, e atendeu às exigências do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, mister salientar que o fato de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade e a possibilidade de contraditório, porquanto preservam-se para momento ulterior, ante o direito de recurso das partes, faculdade que, inclusive, está sendo utilizada pela parte agravante, que submete a matéria ao julgamento pelo colegiado, em caso de discordância coma decisão monocrática.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que editou o verbete n.° 568, da Súmula da Jurisprudência, no sentido de que: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”, aplicável por analogia ao caso em discussão.

Dessa maneira,
rejeito a preliminar de nulidade
suscitada.

No mérito, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a decisão monocrática julgou a questão em relação à quantia fixada a título de honorários periciais em conformidade com o entendimento dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, a decisão monocrática foi proferida com base em linha de entendimento adotada na Primeira e na Segunda Câmaras de Direito Público, inaugurada pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa que, em situações semelhantes à presente, nas quais há uma pluralidade de exequentes, mas com similaridade/identidade de matéria a ser avaliada pelo
expert
, aplicava, com base no princípio da razoabilidade, o acréscimo de 1/3 (um terço) calculado sobre a verba pericial fixado em relação ao primeiro exequente para cada pericia adicional, conforme N.U 1025530-69.2024.8.11.0000, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, publicado no DJE 16/10/2024; N.U 1022187-65.2024.8.11.0000, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, publicado no DJE 11/10/2024; N.U 1022014-41.2024.8.11.0000, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, publicado no DJE 15/08/2024; N.U 1021783-48.2023.8.11.0000, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, publicado no DJE 08/05/2024; N.U 1003226-13.2023.8.11.0000, Rel. LUIZ CARLOS DA COSTA, publicado no DJE 23/01/2024; N.U 1003230-50.2023.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, publicado no DJE 22/11/2023.

Não obstante, as recentes decisões proferidas nas Câmaras de Direito Público, que se tornaram majoritárias, estão fundamentadas na conclusão de que a fixação dos honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela resolução do CNJ, ainda que existente a pluralidade de exequentes, não se mostra desproporcional.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO CNJ N. 232. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, totalizando R$ 1.600,00, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de diferenças remuneratórias movida por servidores públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários periciais fixado está em conformidade com a Resolução CNJ n. 232 e se a decisão deve ser reformada em razão de eventual desproporcionalidade no valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ n. 232 fixa o valor máximo de R$ 300,00 para honorários periciais em perícias de ciências contábeis, com possibilidade de majoração até cinco vezes esse valor, desde que fundamentada.

4. No caso, o valor arbitrado de R$ 400,00 por exequente não excede o limite legal permitido e é compatível com a razoabilidade, considerando o montante total dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela Resolução CNJ n. 232 é válida, desde que compatível com a razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos com pluralidade de exequentes."

__________

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 232, art. 2º, §§ 4º e 5º; CPC, art. 95, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente”.

(N.U 1022387-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. REAJUSTE PELO IPCA-E. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, nos termos do artigo 2º, §5º, da Resolução CNJ nº 232/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem à luz da Resolução CNJ nº 232/2016 e seu reajuste pelo IPCA-E.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 232/2016 prevê que o valor máximo dos honorários periciais para demandas envolvendo servidores contra o Estado é de R$ 300,00, ajustados anualmente pelo IPCA-E.

4. No ano de 2024, o valor ajustado para R$ 435,08 justifica a fixação de R$ 400,00 por exequente, sendo adequado e razoável, especialmente considerando a natureza e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito.

5. O valor arbitrado não ultrapassa os limites previstos na resolução e está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, não havendo fundamento para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os honorários periciais fixados em conformidade com a Resolução CNJ nº 232/2016, reajustados pelo IPCA-E, são adequados e razoáveis, não havendo necessidade de redução quando observados os parâmetros da tabela de honorários."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1028534-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/03/2024”.

(N.U 1028986-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – OMISSÃO CONSTATADA – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR O VÍCIO DE OMISSÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Tendo em vista a não apreciação do pleito acerca da minoração do valor fixado a título de honorários periciais, a integração da decisão colegiada, sem a atribuição, todavia, dos efeitos infringentes pretendidos, é medida de rigor.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embargos acolhidos em parte apenas para sanar o vício de omissão”.

(N.U 1006248-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece os valores máximos dos honorários periciais, podendo o magistrado, mediante decisão fundamentada, ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

2. O valor arbitrado a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso de agravo interno desprovido”.

(N.U 1009416-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O valor dos honorários periciais, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus deve ser fixado consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça”.

(N.U 1008361-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Nessa conjectura, perfaz curial registrar, consoante mencionado na decisão monocrática, que os honorários periciais foram arbitrados pelo juízo singular no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada servidor, ou seja, abaixo da quantia fixada na tabela da Resolução n.° 232/2016, do CNJ, que, atualizada com base no IPCA-E, totaliza a monta, no ano de 2024, de R$ 433,35 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)
-
Cálculo gerado no portal público SISCALC, em 11.01.2024, às 16:16 - consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br/ utilizando o código de autenticação: 0296F218-99CA-4FE0-A164-6C7E64D032A2.

Demais disso, saliente-se que embora não se tratem de perícias complexas, a liquidação por arbitramento deve ser realizada com base na análise individualizada quanto à apuração de eventual defasagem, diante da necessidade de se observar as vantagens e desvantagens percebidas por cada servidor, nos termos do artigo 22, da Lei n.° 8.880/94.

Desse modo, revejo o posicionamento anteriormente adotado para acompanhar a linha de entendimento recentemente consolidada como majoritária, para manter os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada servidor exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, para reformar a decisão monocrática de ID. 232714191 e, consequentemente,
negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024